Tribunal: TJDFT
Processo: 0005471-72.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005471-72.2017.8.07.0020 RECORRENTE: JACKSON DOUGLAS FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E POR DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. MOTIVO TORPE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAR A CONDUTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI E DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO CONFIRMADA. 1 Réu pronunciado por infringir os artigos 121, § 2a, inciso I, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, e 15 da Lei 10.826/2003, depois de disparar sua pistola um agente do DETRAN durante blitz de rotina. Recusou em se submeter ao exame do etilômetro alegando a condição de policial militar e ao ver o filho ser igualmente abordado e receber voz de prisão por desacato, tomou sua defesa e na discussão que se seguiu acabou disparando para o alto e também na direção de um dos agentes, só não o matando porque o projétil não penetrou no colete à prova de balas. 3 Não há as nulidades alegadas: (a) porque o laudo pericial das pistolas taser foi apresentado antes do início da instrução processual, o que ensejou a ampla defesa e o contraditório na análise dessa prova, inocorrendo prejuízo com sua juntada posterior à defesa prévia; (b) o indeferimento de diligências requeridas não prospera, pois a pronúncia se fundou em testemunhos e em laudos periciais e as diligências não serviriam para determinar o prevalecimento das teses acusatórias ou defensivas, pois o juízo de pronúncia depende tão só da prova da materialidade do delito e dos indícios suficientes de autoria; (c) não cabe anular o processo pelo simples fato de o Juiz perguntar sobre eventual existência de outra ação penal contra o réu, sem nenhum repercussão no julgamento da causa. 4 A pronúncia é mera decisão processual que admite ou não o julgamento pelo Tribunal do Júri. Se há mais de uma versão para o fato, caberá a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, competente para examinar e decidir sobre desistência voluntária e a ausência de animus necandi. 5 Não se exclui na fase de pronúncia qualificadora de improcedência não manifestamente. 6 A tese de consunção do crime conexo de disparo de arma de fogo com o homicídio tentado é também da competência do Tribunal do Júri, o qual, sendo competente para julgar o crime principal, exerce vis attractiva sobre infrações penais conexas. 6 Recurso não provido. No recurso especial, o recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 212 e 406, caput, e § 3°, ambos do Código de Processo Penal, sustentando nulidades processuais. Afirma que todo o processo penal transcorreu sem a presença dos laudos periciais das tasers, provas requeridas pela defesa e essenciais para a formação do convencimento, bem como indispensáveis para demonstrar a ocorrência dos eventos abordados. Defende que se faz necessária a anulação do feito a partir do recebimento da denúncia, para que seja possível, com a presença dos laudos periciais, apresentar devidamente sua resposta à acusação. Acrescenta que na instrução, foram registrados fatos que não guardam nenhuma relação com a causa; b) artigo 15 do CP, asseverando que a situação em tela se amolda à ficção jurídica da desistência voluntária. Pede a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal. Subsidiariamente, requer a impronúncia quanto à conduta de disparo de arma de fogo, pois tal conduta se encontra englobada pela lesão corporal (se entendido que ocorreu a desistência voluntária) ou pela tentativa de homicídio. Em sede de extraordinário, repisa as razões expostas no especial (constante na letra “a” acima), indicando ofensa ao artigo 5o, incisos XXXVIII e LV, da Constituição Federal, por afronta à plenitude de defesa. Não traz, no entanto, preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria. Formula, em ambos recursos, pedido de publicação em nome do advogado ANDREW FERNANDES FARIAS, OAB/DF 31.584 (ids. 23903094 - Pág. 20 e 23903419 - Pág. 15). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 212 e 406, caput, e § 3°, ambos do Código de Processo Penal, e 15 do CP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Não há as nulidades alegadas. O laudo pericial de exame das pistolas taser foi juntado depois da resposta à acusação, mas antes da instrução processual (Laudo no 22.140/2017), sendo oportunizada às partes a sua análise e impugnação, sem que nada fosse alegado nas alegações finais. Não há, pois, prejuízo, mesmo porque a defesa prévia serve para arguir preliminares, exceções de incompetência, litispendência e coisa julgada, suscitar as teses defensivas baseadas nos elementos da fase inquisitória e indicar fragilidades da denúncia. A análise das provas, todavia, se realiza durante a instrução processual, e, portanto, em momento posterior à defesa prévia apresentada, que, neste caso, se procedeu com observância estrita do contraditório e da ampla defesa. A sentença salientou que a ausência do laudo antes da resposta defensiva prévia não prejudicou o réu e caberá ao Ministério Público o ônus probatório. Do mesmo modo, não é possível anular o processo por causa do indeferimento de diligências supérfluas requeridas na resposta à acusação. Em primeiro lugar, porque houve preclusão, pois nada foi falado a esse respeito na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal; em segundo, porque a pronúncia se fundou basicamente na prova testemunhal e no Laudo Pericial no 22.140/2017 e nenhuma resposta complementar afastaria a pronúncia, pois não poderia definir qual das versões, acusatória ou defensiva, deva prevalecer. Na decisão de pronúncia ao Juiz cabe apenas afirmar a materialidade do crime e os indícios suficientes de sua autoria, os quais, neste caso, são incontestáveis. Também não cabe anular o processo por ter o juiz questionado testemunhas a respeito de outra ação penal a que o acusado responde. As perguntas não têm qualquer repercussão na análise do mérito da causa, quando muito poderão eventualmente subsidiar a dosimetria da pena, mas sem antecipar nem definir a solução da lide, competência exclusiva do juízo natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Assim, não há nulidade a declarar” (id. 19796970 - Pág. 1). “[...] há mais de uma versão para os fatos, de forma que a apreciação final caberá ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para examinar e decidir sobre a procedência ou não da tese acusatória, contrapondo-a com as teses defensivas de ausência de dolo e desistência voluntária” (id. 19796970 - Pág. 3). “[...] pede que se reconheça consunção entre a tentativa de homicídio e o de disparo de arma de fogo em via pública. Ocorre que os depoimentos colhidos indicam que o réu praticou os dois crimes em situações distintas, quando tentava se furtar à ação fiscalizadora dos agentes de trânsito, prevalecendo-se da condição de policial militar da reserva, como falaram Danúbia, Maxuel e Fleury. Num primeiro momento, ele disparou para o alto, para assustar os agentes e poder sair do local, mas em seguida, ao ser atingido por um disparo da arma de choque, virou-se para quem tinha disparado e acionou o gatilho de sua própria arma, com evidente propósito letal, sem conseguir consumá-lo devido à proteção eficaz do colete à prova de balas. Há duas ações bem definidas que se destacam nas circunstâncias dos fatos apuradas até agora, cuja apreciação final caberá aos jurados. O mesmo se diga em relação à tese de absorção do crime conexo, de disparo de arma de fogo, pelo crime doloso contra a vida, também da competência exclusiva do Tribunal do Júri, o qual, sendo competente para julgar o crime principal, também o é para decidir os crimes conexos” (id. 19796970 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A decisão de pronúncia encerra a primeira etapa do procedimento dos crimes da competência do Tribunal do Júri e constitui juízo positivo de admissibilidade da acusação, a dispensar, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, em toda sua complexidade normativa. 2. Para permitir o julgamento do acusado por seu juiz natural, o Tribunal Popular, a lei processual penal exige tão somente que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. Nesse juízo inicial (judicium accusationis), não há julgamento de mérito e não se afirma, peremptoriamente, a responsabilidade penal pelo crime imputado ao réu pronunciado. A competência para, de modo soberano, avaliar os fatos e julgar o acusado é do Tribunal do Júri. 3. A desclassificação para outros delitos que não aqueles da competência do Tribunal do Júri somente é cabível se descartada a hipótese acusatória sobre a presença do dolo (em qualquer de suas modalidades) na conduta dos acusados” (REsp 1790039/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 2/8/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgRg no AREsp 1726405/RS (Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/3/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, porque a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral impossibilita o conhecimento do apelo extremo, consoante o decidido no RE 123 1763 ED-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe 25/6/2020. Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrente sejam realizadas em nome do advogado ANDREW FERNANDES FARIAS, OAB/DF 31.584 (ids. 23903094 - Pág. 20 e 23903419 - Pág. 15). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016